Tribunal: STF
Processo: ARE 1479288
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS. REVISÃO DOS ASPECTOS JURÍDICOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA QUE INCORREU EM VÍCIO DE ULTRAPETIÇÃO. LIMITE DATAXA APLICADA A TÍTULO DE ENCARGOS FINANCEIROS. CONVÊNIO 152/2019. LIMITESCONSTITUCIONAIS.



    - A r. sentença de origem incorreu em extra ou ultrapetição, ao reconhecer a inconstitucionalidade da taxa de juros de mora incidente sobre o débito tributário, pois o pedido se cifrou, de modo explícito, apenas à revisão da taxa cobrada a título de encargos financeiros.



    - O pacta sunt servanda não é critério que se imponha, simpliciter, quanto aos atos administrativos vinculados. É que eles possuem uma conveniência predeterminada segundo a normativa aplicável, normativa que aponta os critérios para a regência do caso. Se, contudo, houver de algum modo uma discrepância do pacto com a normativa, caberá não apenas eventual revisão autotutelar (é dizer, ato de competência da administração pública), mas também aí a possibilidade de uma atuação (já não somente revisora, senão que de jurisdição plenária) do poder judiciário.



    - Ao apreciar e decidir a Arguição de Inconstitucionalidade n. 0016136-82.2017, o Órgão especial deste Tribunal de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade dos §§ 3º e 7º do art. 100 da Lei estadual 6.374/1989 e a impossibilidade de se estabelecer índices e taxas superiores aos fixados pela União na cobrança e seus próprios créditos (Rel. Des. PÉRICLES PIZA, j. 28-2-2018).



    - Ainda que se reconheça, nos termos do art. 10 da Lei complementar 24/1975, a autoridade do Confaz para definir, por meio de convênios, “as condições gerais em que se poderão conceder, unilateralmente, anistia, remissão, transação, moratória, parcelamento de débitos fiscais e ampliação do prazo de recolhimento do imposto de circulação de mercadorias”, parece extrapolar sua competência a fixação de juros, em matéria tributária, com índices superiores ao patamar adotado pela legislação federal. Acolhimento da remessa obrigatória e parcial provimento ao apelo fazendário apenas para recortar excesso no decisum de origem.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 157, § 2º, XII, alínea "g" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente